Tribunal: TCU
Processo: 000.881/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1302/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de reforma dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 000.881/2020-1 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Altomirando da Silva (CPF XXX.047.469-XX); Francisco Manoel da Boa Morte (CPF XXX.111.405-XX); Gilberto Moraes Cadide (CPF XXX.049.807-XX); Ismael Isaias da Silva (CPF XXX.473.357-XX); Jose Antonio da Silva (CPF XXX.597.927-XX); Jurandir Lopes Pitanga (CPF XXX.749.627-XX); Lucio da Silva Cruz (CPF XXX.156.887-XX); Manoel Severino Correia Caldas (CPF XXX.454.707-XX); Miguel Arcanjo do Espirito Santo (CPF XXX.159.833-XX); Miguel Pedro dos Santos (CPF XXX.176.547-XX); Omar de Freitas Ribeiro (CPF XXX.551.541-XX); Paulo Silvestre Silva (CPF XXX.666.128-XX); Pedro Novaes Pinto (CPF XXX.242.577-XX); Severino Amaral (CPF XXX.634.367-XX) e Thomaz de Paula Ribeiro Neto (CPF XXX.229.697-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Marinha (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.